Tribunal: TJPA
Processo: 0002186-96.2011.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002186-96.2011.8.14.0049

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FAMA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno em Apelação

interposto
por FAMA AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA.
contra
decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau e determinou a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, em razão da inocorrência da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no presente feito.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

4.
Segundo a Jurisprudência já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei nº 11.051 de 2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

5. No caso concreto,
verifica-se que, durante o maior tempo em que o Estado não se manifestou nos autos, havia pedido da Procuradoria pendente de análise pelo Juízo, e que não consta nenhuma intimação do Ente Estadual antes da decretação da prescrição intercorrente, contrariando a tese firmada no REsp nº 1340.553/RS.

6.
A manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp nº 1340.553/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação (processo nº

0002186-96.2011.8.14.0049
- PJE
) interposto
por FAMA AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA.
contra
decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ, anulando a sentença de primeiro grau e determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, em razão da inocorrência da prescrição intercorrente.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para alterar a decisão recorrida, e, por conseguinte, anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação.

Em razões
recursais (Id. 33534064), a Agravante alega, em síntese,
a ocorrência da prescrição intercorrente, com a necessidade de aplicação correta do entendimento do STJ firmado por meio do RESP 1.340.553/RS.

Afirma que o prazo de suspensão processual se iniciou em 31/08/2016, após a intimação da tentativa de penhora infrutífera, e que a prescrição intercorrente se efetivou em 30/08/2022, um dia antes do último requerimento de constrição patrimonial realizado pela Agravada (31/08/2022).

Aduz que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, a ausência de intimação não gera nulidade automática, sendo indispensável a demonstração concreta de prejuízo, ônus que incumbia ao Ente Fazendário.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e negar provimento ao Apelo do Estado do Pará, restabelecendo a sentença do juízo de primeiro grau.

O Agravado apresentou
contrarrazões (Id. 34865521), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no presente feito.

Incialmente, cumpre destacar que a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp nº 1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo. Senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspendese o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

Conforme consignado no REsp nº 1.340.553/RS, para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor.

Assim, ficou estabelecido que “
no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do artigo 40, caput, da LEF (prescrição intercorrente)”.

Portanto, de acordo com o julgado, passado um ano de suspensão da execução (por falta de bens), haverá o início automático do prazo prescricional quinquenal (intercorrente), independentemente de intimação ou de determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas.

A decisão agravada ainda faz a seguinte citação:

A seguir, colaciono a mesma doutrina que foi citada no inteiro teor do precedente paradigma: Em vista disso, o art. 921, § 1.°, adotou a solução da lei especial. O juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano, durante o qual não fluirá o prazo de prescrição da pretensão a executar. Findo esse prazo, o juiz, não localizando o executado ou bens penhoráveis, ordenará o arquivamento dos autos, providência destinada a aliviar o escaninho do cartório. E, decorrido o prazo de um ano, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente. O prazo dessa prescrição, segundo a Súmula do STF, n.º 150, no título judicial equivale ao interregno da pretensão à condenação (v.g., três anos, quanto à pretensão à reparação de dano, a teor do art. 206, § 3.°, V, do CC); na execução fundada em título extrajudicial, dependerá da espécie do título (v.g., três anos, em relação ao sacado e seus avalistas, no caso da duplicata, a teor do art. 18, I, da Lei 5.474/1968). Vencido o prazo de prescrição, ex officio ou a requerimento do interessado, o juiz ouvirá as partes, no prazo de quinze dias (art. 921, § 5.°), e extinguirá a execução (art. 924, V). O prazo dessa prescrição intercorrente começará, segundo a regra transitória do art. 1.056, na data da vigência do NCPC. (ASSIS, Araken. Manual da execução. São Paulo: RT, 2016, p. 713).

Dessa forma, não há dúvidas de que antes da decretação da prescrição, a Fazenda Pública deve ser intimada pessoalmente. Além disso, cabe ressaltar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.268.324/PA, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, assentou que:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada. 2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ" (REsp 1268324 / PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 21/11/2012).

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei nº 11.051 de 2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

No presente caso, o Juízo de primeiro grau extinguiu a ação com resolução do mérito, devido a paralisação do feito por mais de cinco anos.

De acordo com o julgado do Superior Tribunal de Justiça REsp nº 1340.553/RS, e com o teor da Súmula nº 314 do STJ, não havendo a citação do devedor por qualquer meio válido, e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830 de 1980 e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

Ou seja, após não ser encontrado bens sobre os quais possa recair a penhora (01/09/2016), teve início automático o prazo de um ano, e somente após este, se iniciou o prazo de cinco anos da prescrição intercorrente.

No entanto, o Estado do Pará se manifestou em 09/02/2018 (Id. 22368212) requerendo ao juízo inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. Após isso, os autos foram conclusos ao juízo apenas em 17/02/2020, sem qualquer determinação relacionada ao pedido do Ente Estatal Em 01/07/2020 o Estado reiterou a petição anteriormente mencionada (Id. 22368214) continuando o requerimento sem análise pelo juízo. Em 31/08/2020 (Id. 22368218) o Ente Estatal pugnou pelo prosseguimento do feito mediante nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros depositados nas contas bancárias da empresa via SISBAJUD, sendo, mais uma vez, não analisado o requerimento pelo juízo, o qual decretou a extinção do feito em decorrência da prescrição intercorrente.

Assim, verifica-se que, durante o maior tempo em que o Estado não se manifestou nos autos, havia pedido da Procuradoria pendente de análise pelo Juízo. Somado a isto, verifica-se também, que não consta nenhuma intimação do Ente Estadual antes da decretação da prescrição intercorrente, contrariando a seguinte tese firmada no REsp nº 1340.553/RS:

“Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”

Desse modo, não havendo como ver reconhecida a prescrição intercorrente, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação
.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026